Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a herança for de valor igual ou inferior a mil salários mínimos, o inventário será processado sob o rito do arrolamento comum e o julgamento da partilha deverá ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.
2. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta à expedição do formal de partilha.
3. Eventual suspensão do processo até a integral quitação do parcelamento administrativo desvirtuaria a finalidade do parcelamento administrativo.
4. Agravo de instrumento desprovido.